Tribunal: TJDFT
Processo: 0753765-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753765-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RRV CONFECCOES LTDA, RAIMUNDA CONCEICAO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A contra a decisão de ID 255328552 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de RRV CONFECÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para localizar bens passíveis de penhora. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observaram os princípios da efetividade e da cooperação, bem como a garantia da razoável duração do processo; que a execução se processa no interesse do credor; que a indisponibilidade patrimonial é medida menos gravosa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a realização de consulta no sistema CNIB. Por intermédio do despacho de ID 79256989, determinou-se o recolhimento do preparo. Custas em dobro recolhidas (ID 79719920). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Sobre a utilização do sistema, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMAS CNIB E SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de consulta de bens do devedor nos sistemas CNIB e SIMBA. O agravante pretende a inclusão do nome do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a realização de pesquisas no 2. Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a utilização da CNIB para localizar bens do devedor em cumprimento de sentença; e (II) estabelecer se é possível a utilização do SIMBA para pesquisa de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A CNIB é instrumento criado pelo Conselho Nacional de Justiça para centralizar e dar publicidade às ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não constituindo ferramenta de localização ou busca genérica de patrimônio de devedores. 4. O sistema permite apenas comunicar aos registros públicos a decretação de indisponibilidade, mas não se presta à efetivação de penhoras nem à pesquisa de bens. 5.O exequente pode, por iniciativa própria, acessar a CNIB junto aos cartórios competentes, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, não cabendo impor tal medida ao juízo. 6. O SIMBA foi desenvolvido para o enfrentamento de crimes de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998), visando ao tratamento de dados bancários mediante afastamento judicial do sigilo, não se destinando à satisfação de créditos civis. 7. O afastamento do sigilo bancário, como medida excepcional, não se admite para fins de execução cível, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade e em respeito ao direito fundamental à intimidade (CF, art. 5o, X). 8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser utilizado como medida coercitiva atípica em execuções cíveis, salvo para resguardar interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A CNIB não se presta à busca de bens penhoráveis de devedores, mas apenas à divulgação e à comunicação de ordens de indisponibilidade já decretadas. 2. O SIMBA é ferramenta destinada ao combate à lavagem de dinheiro e não pode ser utilizado para localização de bens em cumprimento de sentença cível. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; Lei no 9.613/1998; e CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.176-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2021. (Acórdão 2047987, 0702024-80.2025.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora